Tribunal: TJDFT
Processo: 0730888-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730888-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LUIZ MANOEL ROCHA MENDES DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, às agravantes-executadas para manifestarem-se, em cinco dias, sobre (i) a persistência do interesse recursal neste agravo de instrumento, observado que a pesquisa Sniper, deferida na r. decisão agravada, já foi realizada no processo originário (ids. 201618924 e 201618927) e sobre (ii) a inovação recursal quanto ao pleito de extinção do processo quanto às executadas em razão da suposta concursalidade do crédito, questão que não foi examinada na r. decisão agravada. Brasília - DF, 28 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora